Tribunal: TJMT
Processo: 1001924-68.2022.8.11.0004
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001924-68.2022.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[SEBASTIAO FERREIRA DA SILVA - CPF: 100.232.837-34 (APELADO), CAIO HENRIQUE SIQUEIRA OLIVER - CPF: 055.984.091-86 (ADVOGADO), ADELMO HENRIQUE OLIVER - CPF: 549.849.981-72 (ADVOGADO), PARANA BANCO S/A - CNPJ: 14.388.334/0001-99 (APELANTE), ALBADILO SILVA CARVALHO - CPF: 029.045.969-92 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINARES REJEITADAS. NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL.
INTEMPESTIVIDADE. NÃO CONSTATADA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. AFASTADA.
MÉRITO.
FRAUDE NA CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO.
APOSENTADORIA.
RESPONSABILIDADE
CIVIL
OBJETIVA DO BANCO. FORTUITO INTERNO.
FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EVIDENCIADA.
DANO MORAL CONFIGURADO. DEVOLUÇÃO DOS VALORES INDEVIDAMENTE DESCONTADOS.
MANTIDO O MONTANTE DA INDENIZAÇÃO. QUANTUM ADEQUADO. SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que julgou procedente ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito e danos morais, ajuizada por consumidor idoso, para declarar a inexistência de contratos de empréstimo consignado firmados mediante fraude, determinar a restituição dos valores descontados e fixar indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar a tempestividade do recurso de apelação; (
ii
) definir se a instituição financeira possui legitimidade passiva na demanda; e (
iii
) estabelecer se houve falha na prestação do serviço bancário, ensejando a devolução dos valores descontados e a indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O recurso de apelação é tempestivo, pois os embargos de declaração opostos pelo recorrente suspenderam o prazo recursal, nos termos do art. 1.026 do CPC.

A instituição financeira possui legitimidade passiva, pois, nos termos da teoria da asserção, a análise das condições da ação deve ser feita com base na narrativa da petição inicial, sendo a responsabilidade da instituição financeira matéria de mérito.

A responsabilidade civil do banco é objetiva, conforme o art. 14 do CDC e a teoria do risco do negócio, sendo o evento fraudulento caracterizado como fortuito interno, o que impede a exclusão da responsabilidade da instituição financeira.

O banco não comprovou a adoção de medidas de segurança eficazes para evitar a fraude, sendo sua a responsabilidade pelos danos sofridos pelo consumidor.

Nos termos da jurisprudência do STJ, a fraude bancária configura falha na prestação do serviço e enseja a restituição dos valores descontados e a reparação por danos morais, que, nesses casos, são presumidos (in
re

ipsa
).

A condição de
hipervulnerabilidade
do consumidor idoso reforça a necessidade de reparação, sendo indevida a compensação dos valores depositados na conta da vítima e posteriormente transferidos aos fraudadores.

O valor da indenização por danos morais fixado na sentença (R$ 8.000,00) é proporcional e adequado, não havendo motivos para sua redução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A responsabilidade da instituição financeira por fraudes bancárias é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, aplicando-se a teoria do risco do negócio.

O evento fraudulento decorrente de falha na segurança bancária constitui fortuito interno, não eximindo o banco do dever de indenizar.

Nos casos de fraude bancária, o dano moral é presumido (in
re

ipsa
), sendo desnecessária a comprovação específica do abalo moral sofrido pela vítima.

O consumidor que foi vítima de fraude bancária não pode ser obrigado a restituir ou compensar valores contratados sem sua anuência, especialmente quando não teve proveito econômico da operação.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 85, §2º e §11, e 1.026; CDC,
arts
. 6º, 14 e 39, IV; CC, art. 944.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmulas nº 297 e 479; STJ,
AgInt
no
AREsp
1.230.412/SP, Quarta Turma, Rel. Min. Marco
Buzzi
,
DJe
22.11.2019; STJ, REsp 1.568.244/SP; STJ,
AgRg
no REsp 1378791/RJ, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma,
DJe
15.12.2015; TJMT, N.U 0004488-08.2020.8.11.0004, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 09.08.2023, DJE 14.08.2023.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de apelação, interposto por
Paraná Banco S/A
, contra sentença proferida pelo Juízo da
1ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças
, que julgou procedentes os pedidos dos autos da
ação
declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito e danos morais
,
ajuizada
por

Sebastião Ferreira da Silva
,

para
declarar
a inexistência de quaisquer débitos relativos ao
s contratos, objeto da discussão; condenar a
parte requerida a restituir, de forma simples, as parcelas debitadas na folha de pagamento do autor referentes aos contrato
s
,
devendo incidir juros de mora de 1% a.m. a contar da citação e correção monetária a partir da publicação desta sentença, pelo INPC
; condenar a
parte requerida no pagamento do valor de R$ 8.000,00 a título de indenização pelos
d
anos
m
orais sofridos
,
devendo incidir juros de mora de 1% a.m. a contar da citação e correção monetária a partir da publicação desta sentença, pelo INPC.
Por conseguinte, condenou
a parte requerida
a
o pagamento das custas processuais e honorários advocatícios,
fixados
em 10% sobre o valor da condenação, com fundamento no art. 85, §2º, CPC.

Irresignado, o banco alega preliminarmente sua ilegitimidade passiva, sob o argumento de que a
fraude foi cometida por terceiros (empresa
"
Infinity
Promotora Financeira"
), sem qualquer participação ou conhecimento do banco
.

No mérito, defende a validade da contratação e inexistência de ato ilícito.

Argumenta que não houve falha na prestação do serviço bancário.

Pondera a inocorrência de danos morais.

Pede ainda, c
aso a condenação por danos morais seja mantida,
a
redução do quantum indenizatório
.

Postula pela compensação.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso.

Contrarrazões, id 267740792. Sustenta o apelado a intempestividade do recurso. No mérito, pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

II – VOTO (Intempestividade do recurso)

Eminentes pares:

Nas contrarrazões, sustenta o apelado a intempestividade do recurso
.

A preliminar não merece acolhimento.

Com efeito, o requerido tomou ciência da sentença (id 267740768), proferida em 18/10/2024, em 22/10/2024
, tendo interposto recurso de embargos de declaração em 28/10/2024, cuja data foi declarada ponto facultativo, por ser “dia do servidor público”
–
PORTARIA TJMT/PRES N. 1602/2023
de 17 de novembro de 2023
.

Os Embargos de
d
eclaração opostos pelo
a
pelante suspende
ram
o prazo recursal, nos termos do art. 1.026 do CPC.

Des
t
a forma, considerando
que
o julgamento dos embargos
ocorreu
em 29/11/2024
(sexta-feira)
, o prazo para interposição do recurso de apelação se iniciou na data
útil
seguinte
, ou seja, dia 02/12/2024 (segunda-feira).

Assim, o prazo recursal findou-se após o recesso forense.

E, considerando que a
apelação foi protocolada em 18/12/2024, dentro do prazo legal,
encontra-se
tempestiva.

Diante disso,
tempestivo o recurso interposto pelo banco, razão pela qual,
rejeito
a preliminar
arguida.

É como voto.

I
I
I
– VOTO
(Preliminar: Ilegitimidade passiva)

Eminentes pares:

Nas razões recursais, argui o apelante, em sede de preliminar, a ilegitimidade passiva, para figurar no polo da ação.

Para tanto, afirma que
a
fraude foi cometida por terceiros (empresa
"
Infinity
Promotora Financeira"
), sem qualquer participação ou conhecimento do banco
.

Pois bem.

É cediço que a exigência de legitimidade para a causa impõe, por evidente, a existência de um vínculo entre os sujeitos processuais e a situação jurídica objeto da lide.

Em outras palavras, a legitimidade
“
ad causam
”
consiste na pertinência subjetiva da demanda, devendo ser aferida conforme a narrativa contida na inicial.

Da análise detida dos autos,
mostra-se devidamente
demonstrada a participação
da Instituição Financeira
na dinâmica dos fatos que ensejaram o ajuizamento da presente ação
, uma vez que
diretamente envolvido no conflito de interesses
,
em razão de eventual contratação de empréstimo com
a requerente/apelada
, de modo que, em asserção, possui legitimidade para figurar no polo passivo da presente demanda.

A propósito:

A teoria da asserção defende que as questões relacionadas às condições da ação são aferidas com base no que o autor afirma na petição inicial. O juízo é limitado ao exame da possibilidade em tese da existência do vínculo jurídico-obrigacional entre as partes e não do direito provado. A investigação aprofundada da questão torna-se matéria de mérito.
(
STJ,
AgInt
no
AREsp
1.230.412/SP, Quarta Turma, Rel. Min. Marco
Buzzi
,
DJe
22.11.2019
).

À luz da teoria da asserção, as condições da ação são aferidas em abstrato, considerando-se as assertivas da parte autora na petição inicial e o cabimento, em tese, do provimento jurisdicional almejado.

No caso, a parte autora atribui que a fraude foi decorrente de falha na segurança da instituição financeira.

Assim, a análise da eventual responsabilidade pelos fatos narrados conduz à apreciação do mérito, a ser oportunamente analisado.

Ademais, ainda nessa
linha de intelecção, de acordo com o aludido microssistema consumerista, todos aqueles que participam da cadeia de consumo são responsáveis perante o consumidor
.

Pelo exposto,
rejeito
a preliminar.

É como voto
.

I
V
– VOTO (Mérito)

Eminentes pares:

Cuida-se de apelação cível,
interposta por
Paraná Banco S/A contra Sebastião Ferreira da Silva,
em razão da sentença proferida nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito e Danos Morais, ajuizada perante a 1ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT, que julgou procedentes os pedidos formulados pelo autor.

A ação tem como objeto a declaração de inexistência dos débitos relativos aos contratos
(
contrato de empréstimo consignado em folha de pagamento n. 831952923, CCB n. 46014602394-453 e ao contrato de empréstimo consignado em folha de pagamento n. 831976509, CCB n. 46014615894-453
)
, celebrados mediante fraude
(datados de
08 e 09/11/2021
)
, além da restituição dos valores descontados e indenização por danos morais.

O juízo de primeiro grau julgou procedentes os pedidos do autor, declarando a inexistência dos débitos referentes aos contratos em questão e condenando
o banco a restituir, indenizar e arcar com o ônus sucumbencial.

Se assenta a
procedência
na
configurada

falha

na
prestação de serviço pelo banco
requerido
, que não adotou medidas de segurança adequadas para evitar fraudes.

Defende o banco a v
alidade da
c
ontratação
, para tanto, sustenta
que o
a
pelado possuía histórico de refinanciamento de empréstimos e que não há qualquer vício na celebração dos contratos.

Pondera a ausência de ato ilícito, sob o argumento de inexistência de falha e que, por conta disso, não restaram evidenciados os danos morais alegados.

Pois bem.

O contexto dos autos objetiva
perquirir se houve falha na prestação dos serviços bancários
,
de modo a atrair a responsabilidade da instituição financeira pela reparação dos danos ocasionados.

Tem-se que a
questão deve ser dirimida à luz das normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor, de sorte que
o
requerente, na qualidade de consumidor, tem em seu favor os direitos da inversão do ônus probatório e da plenitude da reparação dos danos (artigo 6º), a par da responsabilidade civil objetiva da instituição financeira (artigo 14 – teoria do risco do negócio).

No contexto, se trata de responsabilidade civil de natureza objetiva, que, portanto, dispensa a análise do elemento volitivo.

Na hipótese, a
responsabilidade objetiva se justifica pela aplicação da
teoria do risco do negócio
, segundo a qual aquele que se propõe a realizar uma atividade econômica deve arcar com os riscos inerentes ao negócio, o que inclui fraudes e crimes cibernéticos, considerados como fortuito interno.

Inclusive, esse o direcionamento emitido pelo
Superior Trib
unal de Justiça, conforme
o verbete das Súmulas emitidas
acerca do tema, nº 297 e 479.

No presente caso, restou comprovado que a consumação do golpe somente foi possível devido à falha na prestação do serviço bancário pelo
a
pelante, que autorizou a formalização dos contratos de empréstimo consignado sem adotar as cautelas necessárias para confirmar a real identidade e consentimento do
a
pelado.

Ademais, o correspondente bancário arrolado como testemunha pela parte requerida sequer estava presente no momento da realização da operação
, tendo o
atendimento sido realizado por uma funcionária chamada Daiane, conforme declarado em audiência e descrito no item IV dos contratos anexados, mas a atendente não foi arrolada como testemunha.

Assim, o

a
pelante não logrou comprovar o cumprimento de tais medidas no caso concreto, o que evidencia o defeito na prestação do serviço e sua responsabilidade pelo ocorrido.

Referida
responsabilidade somente poderia ser afastada se demonstrado o serviço foi prestado sem vício e que a culpa seria exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3º do art. 14) ou decorrente de caso fortuito ou força maior.

Diante disso, mesmo tendo a instituição financeira invocado a excludente, objetivando eximir-se da reparação pelos danos causados, não merece prosperar os argumentos, conquanto, não é o caso dos autos.

Considerando que o
b
anco possui conhecimento da prática fraudulenta e está ciente de que o golpe envolve a realização de empréstimos e subsequentes transferências, é seu dever, como detentor dos recursos tecnológicos e financeiros, implementar barreiras e mecanismos de verificação que assegurem a legitimidade e idoneidade das transações.

Com base nas peculiaridades do caso, apura-se que o apelado é

pessoa idosa
(à época dos fatos contava com 75 anos)
e em situação de
hipervulnerabilidade
. E que fora induzido
a erro pelo fraudador
, que detinha seus dados pessoais e bancários
,
acabando por incorrer
na
confirmação das instruções por ligações recebidas dos correspondentes bancários e aaceitação da proposta por aceite digital,
de forma que configurada a falha.

É incontroverso que tais transações não condiziam com o perfil econômico
do apelado
, o que deveria ter sido prontamente identificado pela instituição financeira, que tem o dever de monitorar e impedir operações que fujam do padrão habitual.

Ademais, de acordo com a jurisprudência do STJ, nos contratos bancários, é ônus da instituição financeira demonstrar a regularidade da contratação quando há indícios de fraude, sob pena de responder pelos danos causados ao consumidor.

Assim, vê-se das características do caso que foram utilizados
os dados pessoais da parte autora
, aplicando-se
o denominado “golpe da central falsa de atendimento”, que constitui prática criminosa na qual um terceiro se faz passar por funcionário da instituição financeira e, ao entrar em contato com o consumidor (vítima), dizendo-lhe que há problemas na conta, investimento ou que seu cartão foi indevidamente utilizado, etc., e pede para que ele entre em contado com a casa bancária, e nessa oportunidade, o golpista “prende” a linha telefônica da vítima redirecionando a ligação para a falsa central de atendimento e/ou outro contato (aplicativo WhatsApp), obtendo suas informações “sigilosas”.

O art.373,II, doCPC, estabelece que “
o ônus da prova incumbe ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor
”
.

O
colendo STJ firmou orientação no sentido de que tais situações, com a aqui narrada, configuram fortuito interno, pois se relacionam com os riscos da própria atividade econômica desenvolvida pelos bancos e, como tal, não ficam isentos do dever de indenizar.

Portanto,
o apelado
, faz jus à reparação pelos danos materiais sofridos, uma vez que o banco falhou em garantir a segurança dos dados e das operações realizadas na conta da autora, permitindo a ação dos criminosos.

Assim
, forçoso reconhecer a nulidade
da operação, assim como, a necessidade de
devolução do
s valores transferidos.

A tese de enriquecimento sem causa, defendida pelo
a
pelante ao requerer a compensação dos valores transferidos à conta do
a
pelado, não merece prosperar.

Restou devidamente comprovado nos autos que os valores depositados eram oriundos dos empréstimos fraudulentos, aos quais o
a
pelado jamais anuiu.

Consta ainda que tais valores foram imediatamente transferidos aos golpistas, não havendo qualquer benefício econômico efetivo para o
a
pelado.

A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que, nos casos de fraude bancária, não se pode imputar ao consumidor a obrigação de restituição ou compensação dos valores contratados, uma vez que não houve proveito econômico nem manifestação válida de vontade na contratação (REsp 1.568.244/SP).

O entendimento dos tribunais superiores é claro ao afastar a compensação de valores em situações nas quais o consumidor, vítima de fraude, não teve a livre disposição dos valores depositados em sua conta, sendo induzido ao erro por criminosos que se aproveitaram de falhas na segurança bancária.

No caso dos autos, a fraude somente foi viabilizada pelas fragilidades do sistema de segurança do próprio
a
pelante.

Nesse contexto, exigir a compensação dos valores implicaria em injustamente penalizar a vítima e beneficiar a instituição financeira que deu causa ao dano, em dissonância com os princípios do Código de Defesa do Consumidor.

Dessa forma, inexistindo proveito econômico para o
a
pelado, deve ser afastado o pedido de compensação formulado pelo
a
pelante, mantendo-se a sentença de primeiro grau que determinou a integral devolução dos valores indevidamente descontados em sua aposentadoria.

O Apelante argumenta que não teria havido dano moral a ensejar reparação indenizatória, devendo o pleito ser rejeitado.

No entanto, esse ponto merece ser rechaçado em consonância com a jurisprudência dominante.

É sabido que a
responsabilidade civil exige a presença concomitante de três elementos: conduta ilícita, dano e nexo de causalidade. O fornecedor não será responsabilizado quando provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou que houve culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (CDC, art. 14, §3º).

Nesse contexto, comprovou

a
requerente os fatos constitutivos do seu direito, evidenciando a fraude
das transferências bancárias
e a falha na prestação de serviço.

Assim, de fato, é cabível a reparação pelo dano moral, cujo parâmetro normativo é o artigo 944 do Código Civil:

“Art. 944. A indenização mede-se pela extensão do dano.”

Cumpre ressaltar que, nas hipóteses de danos causados em decorrência de fraude bancária, o abalo moral é ‘in
re

ipsa
’, isto é, não depende de comprovação de determinado abalo psicológico sofrido pela vítima, consoante a linha adotada pelo Superior Tribunal de Justiça, a exemplo do aresto a seguir:

“AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. SAQUES FRAUDULENTOS PRATICADOS POR TERCEIROS. CLIENTE FALECIDO. PROCURAÇÃO PÚBLICA. ASSINATURA FALSA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FORTUITO INTERNO. MATÉRIA OBJETO DE RECURSO REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. DANOS MORAIS DEVIDOS. SUCUMBÊNCIA. SÚMULA 326/TJ. RECURSO DESPROVIDO. (...) 3. A jurisprudência desta Corte, em sede de recurso representativo da controvérsia, solidificou-se no sentido de que em hipóteses de danos causados por fraude mediante a utilização de documentos falsos, as instituições financeiras respondem objetivamente, porquanto a responsabilidade decorre do risco do empreendimento (REsp 1.199.782/PR, da relatoria do eminente Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO). 4. No julgamento do REsp 1.199.782/PR, ficou decidido que, nas hipóteses de danos causados em decorrência de fraude, "o abalo moral é in
re

ipsa
e que é possível a fixação de indenização por danos morais em até 50 (cinquenta) salários-mínimos". (...) 6. Agravo regimental desprovido. (
AgRg
no REsp
1378791/RJ, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma,
DJe
15/12/2015).

Importante ressaltar
que
para
o arbitramento do valor indenizatório
necessário avaliar
todos os panoramas da causa, a gravidade do dano, a capacidade econômica do ofendido, o patrimônio do ofensor, o efeito pedagógico da condenação, tudo sopesado conforme o princípio da proporcionalidade.

É assente no STJ o entendimento de que a inscrição indevida em cadastro de inadimplentes, os descontos indevidos e as fraudes bancárias configuram dano moral in
re

ipsa
, sendo desnecessária a comprovação específica do abalo moral sofrido (REsp 1.391.128/RS).

No caso concreto, o Apelado, idoso e aposentado, portanto inserido no conceito de consumidor
hipervulnerável
, sofreu angústia e desgaste emocional ao ter sua renda mensal
(aposentadoria)
comprometida por descontos ilegais, em razão dos empréstimos fraudulentos formalizados sem sua anuência, sendo obrigado a buscar a via judicial para reaver seus direitos.

Some-se a isso o fato de que a fraude somente foi viabilizada pela falha do
a
pelante em conferir a identidade e o real consentimento do
a
pelado na contratação das operações, correspondendo a um verdadeiro defeito na prestação do serviço bancário.

Dessa forma, considerando as circunstâncias do ocorrido e a condição de
hipervulnerabilidade
do
a
pelado, há danos morais presumidos, consubstanciados no desgaste emocional e violação à segurança das relações jurídicas, desamparando o argumento recursal do
a
pelante. A manutenção da indenização por danos morais fixada na origem se impõe.

A propósito:

“APELAÇÃO – AÇÃO INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – FRAUDE CARTÃO DE CRÉDITO – FALHA DO BANCO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – SÚMULA N. 479 DO STJ - DEVER DE DEVOLUÇÃO DO MONTANTE E DE REPARAÇÃO – LEGITIMIDADE PASSIVA DA OPERADORA DO CARTÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. É assente a jurisprudência do STJ reconhecendo a responsabilidade solidária entre a instituição financeira e a empresa detentora da bandeira/marca do cartão de crédito pelos danos advindos da cadeia de serviços prestados (REsp n. 1.679.126). Configurada a falha na prestação do serviço pelo réu, que não cuidou para que a fraude no cartão de crédito do autor acontecesse, é devido o ressarcimento do que foi gasto, bem como indenização por danos morais. O valor da reparação por danos morais deve ser arbitrado de forma compatível com as especificidades do caso concreto as exigências do artigo 944 do CC, além de atender ao caráter sancionatório e compensatório, aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e estar em conformidade com a jurisprudência”. (N.U 0004488-08.2020.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/08/2023, Publicado no DJE 14/08/2023).

No tocante ao pleito de minoração do valor arbitrado a título de danos morais, também não merece prosperar.

O valor de R$ 8.000,00 fixado na origem mostra-se proporcional e razoável, tendo sido definido em harmonia com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, e em conformidade com os parâmetros adotados por esta Corte em casos semelhantes de fraude bancária contra consumidor idoso.

A indenização não apenas visa reparar o dano sofrido, mas também desempenhar uma função punitiva e pedagógica, com a finalidade de evitar a reiteração da conduta lesiva pelo banco e estimular a adoção de protocolos de segurança mais eficientes.

Registre-se, ademais, a necessidade de se considerar a condição de
hipervulnerabilidade
do Apelado, consumidor idoso merecedor de proteção reforçada, conforme preceituam os artigos 4º, I e 39, IV do CDC.

Nesse contexto, inexistem fundamentos aptos a justificar a revisão do valor, que se mostra condizente com a jurisprudência desta Corte e com as circunstâncias concretas do caso.

Ante o exposto, em consonância com a fundamentação supra, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto, mantendo incólume a r. sentença hostilizada.

Por conseguinte, em razão da sucumbência recursal, majoro os honorários advocatícios fixados em favor d
o patrono do
apelad
o,
para 15% sobre o valor
da condenação
, observado
o disposto no art.
85
§
11
do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2025